Tribunal: STF
Processo: HC 264477
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 214.562/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de lavagem de capitais (art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.643/1998). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    DESCRIÇÃO PRELIMINAR: 



    O presente inquérito policial investigou a quadrilha especializada no tráfico de drogas no Município de Santa Maria/RS, comandada por GABRIEL MATHIAS DA SILVA BATAGLIN. 



    As modalidades empregadas consistiam no comércio atacadista entre Santa Maria e cidades do Estado de Santa Catarina, em que GABRIEL MATHIAS vendia a maconha do tipo SKUNK, e comprava maconha prensada, e outras drogas sintéticas, para comércio varejista local, através de comercialização pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, para inúmeros consumidores. 



    GABRIEL MATHIAS contava com o apoio de amigos e parentes, membros da associação, que executavam tarefas específicas para auxílio no tráfico das drogas e/ou na lavagem do capital auferido. 



    Considerando a natureza interestadual do comércio atacadista, a Polícia Federal realizou os atos investigatórios e angariou provas das duas formas de comércio das drogas. 



    Durante a fase sigilosa da Operação Maturin foram realizadas seis apreensões e as respectivas prisões em flagrante dos transportadores do material ilícito. 



    Assim, a metodologia da presente acusação foi acrescentar a autoria dos indiciados GABRIEL MATHIAS DA SILVA BATAGLIN e JOÃO CARLOS DE FREITAS ANCINELLO FILHO nas seis prisões em flagrante que ocorreram no curso da investigação, ressaltando, contudo, para evitar discussões de litispendência e/ou coisa julgada, que nos fatos ora elencados, os presos naquelas oportunidades devem responder aos processos originais. 



    [...]



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 52 DO STJ. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não decorre de critério meramente aritmético, devendo ser avaliado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto. No caso, além de não se verificar irregularidade durante a marcha processual, tem-se que a instrução criminal já se encontra encerrada, aplicando-se o enunciado da Súmula n. 52 do STJ, o que afasta, em princípio, a tese de excesso de prazo. 



    2. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na demonstração concreta da periculosidade do agravante, evidenciada pela posição de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, com utilização de armamentos e empreendimentos lícitos para dissimulação de recursos ilícitos, além de fundamentar-se na necessidade de garantia da ordem pública. 



    3. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022). 



    4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.



     6. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos:



    E no caso dos autos, verifica-se que a prova da materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria decorrem do teor do registro da ocorrência policial, dos relatórios de investigação, além do cumprimento das medidas cautelares anteriormente deferidas no curso da investigação. 



    Conforme consta da representação, aportou informação para a autoridade policial federal que no smartphone apreendido na posse de ELTON DOS SANTOS TRINDADE JUNIOR, quando da sua prisão em flagrante no dia 06/05/2022, foram encontradas mensagens relacionadas ao fornecimento de porções de drogas por uma pessoa que utilizava o codinome "PENNYWISE". 



    Em função desses fatos, por meio de quebra de sigilo de dados foi apurado o envolvimento de GABRIEL MATHIAS DA SILVA BATAGLIN como usuário do perfil "PENNYWISE", restando apurado também que Nicolas seria sócio de Gabriel, nas empresas de distribuição de bebidas, adquiridas com recursos oriundos do tráfico de entorpecentes e/ou utilizadas para lavagem de dinheiro do tráfico.



    Ainda, as diligências realizadas pela autoridade policial indicaram o envolvimento direto de familiares de Gabriel Mathias no grupo criminoso, sendo elas a pessoa de Andreia e Edson (genitores de Gabriel), a tia Marilu e seu filho Deivison. 



    Destaco trecho da bem lançada promoção ministerial onde consta a atuação de cada um dos representados na organização criminosa, conforme apurado nos relatórios de investigação:



    [...]



    Há, portanto, desde já, individualização de condutas, estando claros, também, aos papéis de cada um dos representados na organização criminosa. Por fim, cumpre destacar que foram apuradas movimentações financeiras vultosas por parte de GABRIEL, que além do comandado da organização criminosa, utiliza contas bancárias de comparsas menos importantes para as transações diretamente relacionadas com as operações de aquisição, transporte e venda de drogas. Presente, portanto, o fumus comissi delicti.



    [...]



    E de efeito, conforme se observa do extenso trabalho investigatório realizado pela autoridade policial, que apontou a participação de cada um dos representados na grande organização criminosa, há fortes indícios da prática do tráfico de drogas. Depreende-se dos fatos apurados, que os representados estão organizados sob o comando de GABRIEL MATHIAS DA SILVA BATAGLIN, com a finalidade da prática do tráfico de entorpecentes, visando tão somente vantagem financeira. 



    [...]



    Portanto, diante da situação fática dos autos, a prisão mostra-se a única medida suficiente para impedi-los de continuar traficando. 



    Observo, por oportuno, que há dentre as centenas de mensagens interceptadas, referências de Gabriel à circunstância de que se dedica habitualmente à traficância desde os treze anos de idade, o que, aliado ao vultoso aumento de patrimônio e à circunstância de os bens e valores não figurarem em seu nome, mas nos dos familiares, trata-se de mais uma evidência, além daquelas todas apontadas pela Polícia Federal no extenso e detalhado relatório, de que todos tinham ciência e papeis bem definidos nessa atividade ilícita.



    Dessa forma, a prisão preventiva dos representados, nesse momento, mostra-se imprescindível à garantia ordem pública, sendo inafastável a conclusão de que as suas liberdades representam perigo efetivo (periculum libertatis).



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista os seguintes fatores declinados no acórdão ora impugnado: 



    [...] a periculosidade do agente encontra-se concretamente fundamentada tanto na gravidade concreta do delito quanto na subjetividade do agente, haja vista a suposta função de líder da organização criminosa, bem como significativa atuação no tráfico de entorpecentes e na lavagem de dinheiro. Além disso, os delitos a ele imputados demonstram uma atividade delitiva de maior reprovabilidade social.



     A periculosidade do agravante revela-se de forma contundente pela posição de liderança que ocupa em organização criminosa estruturada e altamente lesiva, dedicada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. Sua atuação, além de fomentar diretamente o tráfico de entorpecentes, implica o emprego de armamentos e a utilização estratégica de empreendimentos lícitos, como supermercados, para dar aparência legítima aos recursos financeiros obtidos ilicitamente.



    Tais circunstâncias evidenciam, concretamente, o significativo perigo que sua liberdade representa à ordem pública, tendo em vista a capacidade de manter e expandir o empreendimento criminoso, cuja rede operacional financia e perpetua outras atividades ilícitas conexas. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, essas circunstâncias evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente